Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA RECURSAL NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Questões não apreciadas pelo juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância. É que sem haver pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação, art. 1.016, III, do CPC.
2. Eventual omissão judicial acerca de requerimentos deve ser suscitada em embargos de declaração ou, na hipótese de omissão ilegal, deve a parte socorrer-se do remédio constitucional adequado. O que não se admite é a aleatória interposição de recurso da última decisão proferida nos autos para buscar o pronunciamento de requerimento pretérito não examinado pelo juízo a quo.
3. Agravo de instrumento não conhecido.